Tribunal: TJDFT
Processo: 0720528-38.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA NÃO CONCEDIDO. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO DEMONSTRADA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID 25331593 e ID 25331595), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. A empresa ré/recorrida impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. A simples alegação de que o autor não fez prova de sua condição de miserabilidade não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
3. Narrou o autor que se encontrava no Hipermercado Extra quando o locutor lhe entregou um cupom que lhe habilitava a participar de uma promoção, sendo então levada ao interior da loja, momento em que fora anunciada a venda do televisor da marca Samsung por R$69,00, motivo que provocou enorme disputa física entre os consumidores, a ponto de causar lesões físicas no autor. Aduziu que ao se dirigir ao caixa para efetuar o pagamento recebeu a informação de que teria um cartão de crédito aprovado e que o valor anunciado era apenas o valor da parcela. Requereu a condenação da ré à reparação por danos morais.
4. Cuida-se de recurso (ID 24612233) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por dano moral, sob o fundamento de que não há provas nos autos de que a empresa ré teria realizado a oferta de televisor ao preço de R$69,00.
5. Nas razões recursais, aduz que o pedido de inversão do ônus da prova não foi analisado. Alega ter sido vítima de propaganda enganosa, sob o argumento de que foi induzida a acreditar que o valor da parcela seria o valor à vista do televisor apresentado pela empresa ré/recorrida. Sustenta que o áudio e a reclamação enviada a SENACON contêm confissão da demandada quanto à prática de propaganda enganosa. Assevera que o modo escolhido para promover a oferta causou danos a sua integridade física (lesões no braço), ensejando dano moral. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por danos morais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. A controvérsia cinge-se à análise da existência de dano moral advindo de suposta propaganda enganosa.
8. De início, cumpre esclarecer que a condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC). Logo, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito (fotos, filmagens, gravações, testemunhas, boletim de ocorrência etc.).
9. No caso, verifica-se que as provas trazidas aos autos (áudio – ID 24612212, resposta da empresa ré via SENACON - ID24612192 e fotos – ID24612193, ID24612195, ID24612196 e ID24612213) não foram capazes de demonstrar que a empresa ré/recorrida teria veiculado propaganda, no interior do estabelecimento, no sentido de que seriam vendidos televisores por R$69,00 à vista, tal como alegado na inicial (art. 373, I, CPC).
10. Na espécie, a disputa física ocorrida entre os consumidores, que resultou nas lesões no braço do autor (ID 24612199), por si só, não caracteriza dano moral, pois, nada obstante o entrevero, do fato não resultaram sequelas psicológicas duradouras ou lesões de natureza grave, de modo a desencadear em quadro ensejador de indenização por dano moral.
11. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF). No caso em tela, não há comprovação de exposição do autor/recorrente a qualquer situação constrangedora suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, I, CPC). Assim, não subsidia a reparação por danos morais, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade do demandante.
12. Irretocável, portanto, a sentença.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais